Tribunal: TJBA
Processo: 0535479-57.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0535479-57.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ISAQUE BORGES MORAES e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE REJEITADA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA